Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-46.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ajuizamento indevido de ação de execução. Danos morais indenizáveis. Inexistência. Pessoa jurídica que deixou de comprovar qualquer abalo a seu nome social ou sua honra perante o mercado de consumo. Ausência de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito com a distribuição da demanda. Pronta desistência da lide executiva pelo Réu. RECURSO DA AUTORA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ajuizamento indevido de ação de execução. Danos morais indenizáveis. Inexistência. Pessoa jurídica que deixou de comprovar qualquer abalo a seu nome social ou sua honra perante o mercado de consumo. Ausência de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito com a distribuição da demanda. Pronta desistência da lide executiva pelo Réu. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.